Tribunal: TRF3
Processo: 5033406-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
479/775)

5033406-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033406-28.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: TALITA TAVARES MUNIZ, EVERSON DE FRANCA MUNIZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA PERIM SANCHES - SP424032-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e de construtora, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra.

A parte autora sustenta ter firmado contrato para construção de residência em terreno financiado pela Caixa Econômica Federal, assumindo obrigação de pagamento da referida taxa, e alega paralisação da obra por mais de cinco anos, sem previsão de conclusão, o que teria gerado pagamento simultâneo da taxa e de despesas de aluguel.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra até o julgamento final da demanda, bem como, no mérito, a rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, destacando a necessidade de apuração das causas do atraso na conclusão da obra mediante contraditório e análise mais aprofundada da matéria.

No recurso, os agravantes reiteram a existência de paralisação prolongada da obra e defendem a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra sem correspondente progresso físico da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a cobrança da taxa de evolução de obra em contrato de financiamento habitacional, diante da alegada paralisação da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para identificar as causas do atraso na execução da obra e eventual responsabilidade das partes envolvidas.

A verificação das razões da paralisação da construção demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que recomenda a formação do contraditório e o regular desenvolvimento da instrução processual.

Diante desse cenário, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência ou à suspensão da decisão recorrida.

Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, tendo em vista a exigência de simultaneidade dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

13. A suspensão de decisão que indefere tutela de urgência em ação relativa a contrato de construção financiada exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia sobre o atraso na obra depende de apuração fática e de formação do contraditório.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; art. 334, §4o, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033406-28.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: TALITA TAVARES MUNIZ, EVERSON DE FRANCA MUNIZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA PERIM SANCHES - SP424032-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Talita Tavares Muniz e outro contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara de Sorocaba que, nos autos do processo n. 5005162-92.2025.4.03.6110, indeferiu a tutela de urgência.

Transcrevo a decisão agravada:

“Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TALITA TAVARES MUNIZ e OUTRO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e OUTROS, objetivando a parte autora provimento judicial que lhe assegure a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra, até julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária. Ao final, pretende a rescisão contratual, bem como a devolução integral dos valores pagos a título de entrada na negociação, de todas as parcelas pagas de taxa de evolução de obra e de todos os valores pagos de aluguel, além de indenização por danos morais.

Alegam que firmaram com a ré JA Construtora, representada pelo Sr. Edinaldo, em 16 de outubro de 2020, contrato para construção de imóvel residencial em terreno financiado pela Caixa Econômica Federal.

Afirmam que, diante da falta de recursos para custear a obra, firmaram com a CEF, em 22 de março de 2021, contrato de compra e venda de terreno e mútuo com obrigações e alienação fiduciária em garantia.

Salientam que, em 08 de dezembro de 2020, foi celebrado um novo contrato em razão da alteração da razão social da JA Construtora, com o desligamento de um sócio.

Sustentam que, passados mais de 5 anos, a obra não foi concluída, encontrando-se praticamente paralisada por mais de um ano e meio, apesar do contrato de financiamento estar ativo e os Autores continuarem arcando regularmente com a taxa de evolução de obra, bem como obrigados a assumir o pagamento de aluguel.

Aduzem que a Caixa Econômica Federal, além de agente financeiro, possui responsabilidade contratual pela fiscalização do andamento das obras, devendo zelar pela correta execução do projeto, caracterizando responsabilidade solidária pelos danos causados.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

DECIDO.

A tutela de urgência disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza a sua concessão quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora relata, em síntese, que o imóvel adquirido não foi entregue no prazo previsto no contrato, tampouco há previsão da sua entrega, por estarem as obras paralisadas.

Analisando os documentos e argumentações expendidas pela parte autora em sua petição inicial, não vislumbro os requisitos indispensáveis à concessão da tutela requerida.

Neste momento de cognição sumária, não é possível verificar, de fato, os motivos pelos quais a obra não foi entregue. Necessário verificar as razões pelas quais o atraso se configurou.

Por esta razão, entendo que o feito demanda análise acurada de fatos e de matéria de direito, de modo que a apreciação não se mostra recomendável neste momento processual, merecendo, pois, que se efetive o contraditório, com a presença de todas as partes no processo, dando-lhes oportunidades iguais de manifestação acerca de todo o processado.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora.

Defiro a justiça gratuita requerida pela parte autora.

Por outro lado, considerando que a natureza do direito material ora discutido não comporta pronta autocomposição, bem como que a realização de audiência em tais termos fatalmente restará infrutífera e a fim de evitar a realização de ato processual que não cumprirá o objetivo da conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II, do CPC, deixo de designar aludida audiência.

Todavia, fica resguardado às partes o direito de apresentar proposta de conciliação no decorrer do processamento da presente ação.

Citem-se.

Cópia desta decisão servirá como mandado.

Intimem-se.”

Sustentam, os agravantes, em síntese, ter sido celebrado contrato com a empresa JÁ Construtora para construção de residência em terreno financiado pela Caixa Econômica Federal, com a qual, posteriormente, firmaram contrato de compra e venda do terreno e mútuo com alienação fiduciária, assumindo a obrigação de arcar com a taxa de evolução de obra. Alegam que a obra permanece paralisada há mais de cinco anos, “sem avanço e sem previsão concreta de conclusão”, e, além “de continuarem pagando a taxa de evolução de obra, ainda precisam assumir despesas de aluguel, sofrendo duplo prejuízo financeiro”. Defendem que “A probabilidade do direito se evidencia pelo conjunto documental que comprova, de forma clara, que a obra contratada permanece paralisada por período superior a cinco anos, sem avanço físico significativo e sem previsão de conclusão. A cobrança da taxa de evolução de obra, entretanto, continua sendo exigida dos agravantes, mesmo não havendo contraprestação correspondente. Tal cobrança é manifestamente indevida, pois a taxa existe para remunerar o efetivo progresso da construção — o que não ocorre no caso”. Defendem, igualmente, a evidência do perigo de dano, “pois os agravantes continuam a ser compelidos a pagar mensalmente a taxa de evolução de obra, mesmo diante da paralisação total da construção”. Requerem a concessão de tutela “para imediatamente suspender a cobrança da taxa de evolução de obra” e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Talita Tavares Muniz e outro contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara de Sorocaba que, nos autos do processo n. 5005162-92.2025.4.03.6110, indeferiu a tutela de urgência.

Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

No caso dos autos, entendo que a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à suspensão da decisão recorrida.

Com efeito, os bens lançados fundamentos trazidos na decisão agravada, quanto à necessidade do contraditório, para se verificar, de fato, os motivos pelos quais a obra não foi entregue e as razões pelas quais o atraso se configurou, afastam a probabilidade do direito.

Assim, em cognição sumária, entendo que a parte recorrente não trouxe elementos suficientes para suspender a decisão.

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, desnecessário o exame de eventual perigo de dano, dada a simultaneidade dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e de construtora, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra.

A parte autora sustenta ter firmado contrato para construção de residência em terreno financiado pela Caixa Econômica Federal, assumindo obrigação de pagamento da referida taxa, e alega paralisação da obra por mais de cinco anos, sem previsão de conclusão, o que teria gerado pagamento simultâneo da taxa e de despesas de aluguel.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra até o julgamento final da demanda, bem como, no mérito, a rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, destacando a necessidade de apuração das causas do atraso na conclusão da obra mediante contraditório e análise mais aprofundada da matéria.

No recurso, os agravantes reiteram a existência de paralisação prolongada da obra e defendem a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra sem correspondente progresso físico da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a cobrança da taxa de evolução de obra em contrato de financiamento habitacional, diante da alegada paralisação da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para identificar as causas do atraso na execução da obra e eventual responsabilidade das partes envolvidas.

A verificação das razões da paralisação da construção demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que recomenda a formação do contraditório e o regular desenvolvimento da instrução processual.

Diante desse cenário, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência ou à suspensão da decisão recorrida.

Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, tendo em vista a exigência de simultaneidade dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

13. A suspensão de decisão que indefere tutela de urgência em ação relativa a contrato de construção financiada exige demonstração concreta da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia sobre o atraso na obra depende de apuração fática e de formação do contraditório.

Legislação relevante citada: art. 300 do Código de Processo Civil; arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; art. 334, §4o, II, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão